Tribunal: TJSP
Processo: 2176365-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de extensão dos efeitos da desconsideração para além do patrimônio da empresa, alcançando também ao patrimônio das sócias. Possibilidade. Demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC. Procrastinação do pagamento do débito. Presença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de extensão dos efeitos da desconsideração para além do patrimônio da empresa, alcançando também ao patrimônio das sócias. Possibilidade. Demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC. Procrastinação do pagamento do débito. Presença de documentos que demonstram ausência de patrimônio para saldar a dívida e eventual dissolução irregular da empresa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.